Tribunal: TJDFT
Processo: 0032201-51.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0032201-51.2015.8.07.0001 RECORRENTE: SOLTEC ENGENHARIA LTDA RECORRIDO: ANTONIO CELSO DE MORAIS BRITO, MARCELA BASSO PANDOLFI, H PLUS ADMINISTRACAO E HOTELARIA LTDA - ME DESPACHO No ID 23943433 – Pág.1, ANTONIO CELSO DE MORAIS BRITO e MARCELA BASSO PANDOLFI pedem a concessão de prazo para a juntada de procuração. Concedo o prazo de 5 (cinco) dias para a regularização da representação processual, sob pena de desentranhamento das contrarrazões, nos termos do artigo 76, §2o, inciso II, do Código de Processo Civil. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem os autos conclusos para realização do juízo de admissibilidade. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024